Tribunal: TJMT
Processo: 1002887-38.2020.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002887-38.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRIELE DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 034.668.731-42 (RECORRENTE), FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE - CPF: 991.532.461-87 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – COMPRA DE PRODUTO POR MEIO DE PLATAFORMA – NÃO ENTREGA DE PRODUTO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – ENTREGA DO PRODUTO NÃO EFETUADA – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DO DANO MORAL – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

O produto não fora entregue, mesmo tendo sido a contratação celebrada no âmbito da plataforma e mesmo após reclamação, de modo que a parte Recorrente e o usuário que vendeu os produtos integram a cadeia de consumo e devem responder objetiva e solidariamente pelos danos caudados ao consumidor, estando a sentença em consonância com a jurisprudência dos Tribunais e desta Turma Recursal.

Havendo a compra de produto através da plataforma mantida pela promovida, faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor pago pelo produto não entregue.

Deve o fornecedor ser responsabilizado em razão do risco da atividade, de modo que a ausência de solução administrativa e de restituição do valor pago ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, configurando hipótese de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a promovida a restituir a quantia paga (R$ 200,89), em razão da não entrega do produto, julgando improcedente a indenização por dano moral, entendendo pela ausência de comprovação de qualquer prejuízo de ordem moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora em face do requerido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC

a) CONDENAR
a ré a ressarcir a autora a quantia de R$ 200,89 (duzentos reais e oitenta e nove centavos) a título de danos materiais, atualizada monetariamente pelo índice INPC desde o desembolso e juros a partir da citação,
não havendo de se falar em qualquer condenação a título de danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, argumenta que ao deixar de prestar corretamente o serviço solicitado, a Recorrida demonstra uma conduta ilegal e antijurídica, além de ofensas aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, bem como desrespeito ao consumidor.

Alega que em virtude do produto nunca ter sido entregue o produto pelo qual pagou, resta caracterizado o abuso, ensejando indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente, bem como que o simples fato de constituir advogado particular nos autos demonstra não ser ela “pobre” na acepção jurídica do termo.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente da não entrega de produto adquirido em plataforma de anúncios.

A promovente alega que em 06.12.2019 efetuou a compra do aparelho “Novo Google Chromecast 2 1080p” no valor de R$ 200,89 (duzentos reais e oitenta e nove centavos) no site da promovida. Em 10.12.2019, houve movimentação no pedido com a informação de que estaria em preparação.

Em 21.01.2020, em virtude de ainda não ter recebido o produto, enviou uma mensagem para o vendedor, porém, não obteve respostas. Realizou nova tentativa em 29.01.2020, continuando sem obter êxito.

Sem conseguir receber informações acerca do seu pedido, abriu uma reclamação no
site
da promovida (n. 5012348977), informando que não conseguia contato com o vendedor, todavia, a mesma fora encerrada sem solucionar o problema.

No caso, o consumidor adquiriu o produto na plataforma da parte Recorrente e efetuou o pagamento, porém não recebeu o produto, não ocorrendo a restituição de valores.

Apesar da parte promovida alegar em contestação que disponibiliza programa denominado “Compra Garantida”, criado com o objetivo de resguardar todos os seus usuários compradores que tenham comprado um produto na plataforma do Mercado Livre, bem como que a promovente não cumpriu os requisitos no momento da abertura da reclamação, vejo que razão não lhe assiste.

A promovente comprovou na inicial que realizou reclamações administrativas. Em contrapartida, a promovida fez meras alegações acerca da ausência de cumprimento dos requisitos, não comprovando que procedeu tentativa de contato com a consumidora para realizar a restituição do valor pago pelo produto.

O produto não fora entregue, mesmo tendo sido a contratação celebrada no âmbito da plataforma e mesmo após reclamação, de modo que a parte Recorrida e o usuário que vendeu os produtos integram a cadeia de consumo e devem responder objetiva e solidariamente pelos danos caudados ao consumidor, estando a sentença em consonância com a jurisprudência dos Tribunais e desta Turma Recursal.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Havendo a compra de produto através da plataforma mantida pela parte Recorrente, faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor pago pelo produto não entregue, não havendo reparos a serem feitos na sentença nesse ponto.

Quanto ao dano moral, deve o fornecedor ser responsabilizado em razão do risco da atividade, de modo que a ausência de solução administrativa e de restituição do valor pago ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, configurando hipótese de dano moral indenizável.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para acrescer à sentença a condenação ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021